Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0722376-35.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA PACIENTE: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 27226931). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator